Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708776-87.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelações cíveis e remessa necessária. Ressarcimento pelo DF de despesas com internação em clínica particular por força de decisão judicial. Pagamento a ser efetuado de acordo com a Tabela do SUS e independentemente de precatório. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 100 da Constituição Federal, sustentando que o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de precatório. Aduz que o ressarcimento ao nosocômio privado relativo ao valor gasto com internação compulsória já realizada não configura urgência capaz de autorizar o sequestro de verba pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010